Tribunal: STF
Processo: MS 37902
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Henrique Ferreira de Lima formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 107/2018/Segunda Câmara (tomada de contas especial) e no acórdão n. 8.194/2019/Segunda Câmara (recurso de reconsideração), que julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores (TC n. 009.107/2015-0).



     Em 8 de março de 2023, concedi a segurança. Contra esse pronunciamento o Ministério Público Federal e a União interpuseram agravo. 



    É o relatório. Decido.



    2. A medida pleiteada deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto.



    Nesta impetração, impugna-se ato por meio do qual o TCU rejeitou as contas do autor e o condenou à devolução de valores.



    Sucede que, depois de concedida a segurança e interpostos agravos, a Segunda Câmara da Corte de Contas, em 28 de novembro de 2023, proferiu o acórdão n. 11.267/20231.



    Acerca da prescrição, a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) propôs o provimento do recurso de reconsideração e a prescrição, bem como o aproveitamento aos demais responsáveis, entre eles, o impetrante. 



    O voto do Relator foi no sentido de adotar o relatório da AudRecursos e “reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e tornar insubsistente o julgamento das contas e as condenações do Acórdão 107/2018-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, arquivando o processo”2.



    3. Ante o exposto, declaro o prejuízo do presente mandado de segurança e, em consequência, dos agravos interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/acordao-completo/ACORDAO-COMPLETO-2626820. Acesso em: 29 de maio de 2024.




2  Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/acordao-completo/ACORDAO-COMPLETO-2626820. Acesso em: 29 de maio de 2024.